Tribunal: STF
Processo: ARE 1598033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido,  proferiu acórdão (eDOC 19, p. 1-7) assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. RECURSO MINISTERIAL. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO FATO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE INDICA A POSSIBILIDADE DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI. QUESTÃO A SER AFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VERSÕES ANTAGÔNICAS APRESENTADAS PELAS PARTES - ACUSAÇÃO E DEFESA - QUE DEVEM SER LEVADAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. EVENTUAL DÚVIDA NA FASE DE PRONÚNCIA, QUE MILITA EM FAVOR DA SOCIEDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELA CORTE SUPREMA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA, POIS NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, §4º, PARTE FINAL, DO CP, IGUALMENTE MANTIDA. VÍTIMA COM MAIS DE 60 ANOS NA DATA DO FATO. DECISÃO REFORMADA, PARA PRONUNCIAR O RÉU, NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
RECURSO PROVIDO.” (eDOC 19, p. 7; grifos originais) 
Daí o recurso extraordinário (eDOC 26, p. 1-8) com alegação de ofensa aos artigos 5º, incisos XXXVIII, LIV, LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

Do referido acórdão do TJ/RS, o ora recorrente também opôs embargos de declaração (eDOC 21, p. 1-2) e interpôs recurso especial (eDOC 23, p. 1-9).

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 28, p. 1-4).

O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não conheceu dos recursos extraordinário e especial (eDOCs 35-36). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 39, p. 1-5) e do AREsp (eDOC 38, p. 1-5).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp  3.144.948/RS (eDOC 60, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 66, p. 1).

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, consoante o legítimo fundamento contido na decisão em apreço e apoiada na jurisprudência desta Suprema Corte (eDOC 35, p. 1-2), “não há, in casu, como se conhecer do recurso extraordinário, pois interposto, quando pendente de julgamento embargos de declaração desfechados pela mesma parte (evento 35, DOC1) contra o mesmo acórdão objurgado (Evento 26)” (grifos nossos).
Ainda que assim não fosse, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.582.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:

“(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Ainda no mesmo sentido: ARE 1.584.585 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2012; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE  1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.481.839 AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2024; dentre outros.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente